Tribunal: TJDFT
Processo: 0729446-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APARELHO MEDIDOR DO TEOR ALCOÓLICO. PRAZO DE VALIDADE OBSERVADO. REALIZAÇÃO DO TESTE DE ETILÔMETRO. CONSTATAÇÃO DE TEOR ALCOÓLICO. APLICAÇÃO DO ART. 276 DO CTB. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, afirma, em síntese, que pela ausência de provas constantes no processo administrativo e pelo erro no preenchimento do auto de infração, não se pode manter a decisão de enquadramento da infração administrativa de trânsito prevista no art. 165 do CTB, devendo a multa ser revista. Argumenta que a infração aplicada é nula diante da ausência de elementos suficientes para fins de indicar de forma clara os elementos típicos da previsão legal enquadrada. Reitera que o auto de infração não observou os requisitos essenciais para a sua lavratura. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de Nulidade da Sentença. A sentença apresenta ampla, coerente e completa fundamentação e aborda os pontos apresentados pelo autor na inicial. Assim, considerando que ela atende aos requisitos estabelecidos pela legislação processual, não há qualquer nulidade a ser sanada no presente caso. O mero inconformismo da parte com a decisão judicial não induz a sua nulidade. Preliminar rejeitada.

4. No caso, a controvérsia gira em torno da eventual nulidade do Auto de Infração de Trânsito n. Y001474178 aplicado ao autor pelo réu, matéria que se passa a abordar.

5. A princípio, cabe destacar que, conforme comprova o requerido por meio da documentação de ID 24466929, página 3, o auto de infração aplicado ao autor apresenta os requisitos essenciais definidos pelo art. 280 do CTB. O referido documento apresenta a tipificação da infração, que é dirigir sob a influência de álcool – tipo previsto no art. 165 do CTB; local, data e hora da infração – 04/01/2019, às 23h44min na rodovia DF 095; e, a caracterização do veículo e assinatura do infrator. Assim, sob o aspecto formal, não há qualquer nulidade a ser declarada.

6. Cabe ressaltar que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, isto é, presumem-se verdadeiros até prova em contrário. Desse modo, por aplicação do referido poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao administrado o encargo de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública.

7. Em relação ao laudo de verificação do aparelho etilômetro utilizado no momento da abordagem do autor, o réu apresentou aos autos o seu Certificado de Verificação (ID 24466937, pag. 6) em que costa expressamente a sua data de validade em 07/03/2019. Portanto, uma vez que a abordagem ao autor se deu em 04/01/2019, o aparelho usado na medição do nível de álcool do requerente estava, na data da infração, dentro do prazo de validade, não havendo qualquer irregularidade ou ilegitimidade no seu uso. Ademais, o referido certificado apresenta numeração do Inmetro e número de série do aparelho.

8. Conforme prevê o art. 165 do CTB, configura infração administrativa de trânsito dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Nesse sentido, o art. 276 do CTB prevê que qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165. No caso em exame, o requerido apresentou aos autos que foi considerado, em medição via “bafômetro”, o valor de 0,03 mg/l de teor alcoólico do autor, de modo que há, aqui, subsunção aos artigos 165 e 276 do CTB, situação que exige a aplicação dos mesmos.

9. Assim, considerando, frise-se, que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, presumindo-se que tenham sido editados em consonância com o ordenamento jurídico, para que sejam infirmados, precisam de prova robusta de que contrariam o direito ou não estão em conformidade com os fatos. Esse ônus cabe à parte que alega a falta de legitimidade e veracidade do ato, não tendo o recorrente logrado se desincumbir desse ônus, pois não produziu provas suficientes da alegada nulidade.

10. Recurso da parte autora conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.